Tribunal: TJMT
Processo: 1007388-16.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007388-16.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOCILENE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 059.721.621-56 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. - CNPJ: 09.154.383/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – TERMO DE CESSÃO PRIVADO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE E NÃO IMPUGNADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste comprovação da cessão de crédito e da origem do débito, já que não houve a juntada de qualquer documentação pela promovida para comprovar a legitimidade da inscrição, sendo o termo de cessão privado acostado insuficiente para comprovar a contratação quando ausentes outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte promovida.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, o que enseja o reconhecimento da indenização por dano moral.

R
eforma da sentença a fim de reconhecer o direito da parte recorrente à indenização por dano moral, fixando-a segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, mas julgou improcedente o dano moral ao argumento de que o extrato apresentado não é documento oficial extraído do SPC/SERASA, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida apenas para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito debatido nestes autos no valor de
R$ 688,22 (seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos)
, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data,
não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o extrato juntado comprova a ocorrência de inscrição indevida.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que não fora sequer comprovada à origem do débito inscrito e a legitimidade do mesmo.

Verifico que no presente caso inexiste comprovação da cessão de crédito e da origem do débito, já que não houve a juntada de qualquer documentação pela promovida para comprovar a legitimidade da inscrição, sendo o termo de cessão privado acostado insuficiente para comprovar a contratação quando ausentes outros elementos de prova.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e o inadimplemento pela parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Quanto ao extrato juntado na inicial, analisando os autos e as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente o pedido de dano moral, posto que o consumidor fez prova da restrição mediante a juntada de extrato pelos meios que dispõe.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Aliás, sequer houve impugnação do documento pela parte promovida, pois na inversão do ônus da prova, cabia a ela impugnar o documento e fazer contraprova, o que não fez, motivo pelo qual, deve o dano moral ser incluído.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022